Tribunal: TCU
Processo: 001.323/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Petróleo Brasileiro S.A., por meio do ACÓRDÃO 1181/2022-Plenário, no 037.015/2020-6, no âmbito de fiscalização (auditoria) realizada na estatal, cujo objetivo era avaliar a legalidade e a legitimidade dos procedimentos de Due Diligence de Integridade (DDI) utilizados pela Petrobras para a aferição do Grau de Risco de Integridade (GRI) de empresas a serem contratadas ou de contrapartes, e sua utilização como critério de qualificação, julgamento da efetividade das propostas, da habilitação, da homologação e da contratação, bem como os riscos dessa aferição e seu tratamento.

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do item 9.5 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , reiterado pelo Acórdão 1/2024-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar o atendimento às deliberações prolatadas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando o Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário em: a) considerar em cumprimento, com prazo expirado, a determinação constante da letra "d) " do Acórdão 1/2024-TCU-Plenário ; b) prorrogar o prazo da determinação do item "d" do Acórdão 1/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria, nos termos contidos no item 9.1.1 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário , para que a Petrobras, até 31/10/2025, adote as providências necessárias para que seu Conselho de Administração, inclua em sua Política de Compliance PL-0SPB-00008, as seguintes disposições relativas a seus procedimentos de Due Diligence de Integridade (DDI) e de uso do Grau de Risco de Integridade (GRI), a fim de cumprir integralmente o Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário : d.1) definição do conceito de diligência apropriada; d.2) procedimentos que devem ser observados para se assegurar a impessoalidade e a legalidade na atribuição do GRI; d.3) nível de contraditório e ampla defesa, compreendendo recursos e instâncias; d.4) publicidade dos critérios que ensejaram o resultado da avaliação do GRI da contraparte, tendo em vista que ora são sigilosos; d.5) etapas e condições em que os GRIs atribuídos a potenciais fornecedores serão considerados nas licitações, considerando a existência de assimetrias entre as disposições da Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras; c) considerar integralmente cumprida a determinação constante do item "e" do Acórdão 1/2024-TCU-Plenário ; d) considerar não implementada e reiterar a recomendação feita no item 9.3 do Acórdão 1181/2022-TCU-Plenário e no item "f" do Acórdão 1/2024-TCU-Plenário para que a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), coordenada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, expeça as orientações normativas pertinentes sobre a forma pela qual as empresas estatais federais devem implementar suas Políticas de Integridade nas Transações com Partes Interessadas (PITPI), bem como a maneira pela qual as disposições da PITPI poderão ser observadas nos procedimentos licitatórios, conforme inc. V do art. 32 da Lei 13.303/2016, levando-se em consideração suas peculiaridades, tais como as distintas naturezas jurídicas, portes, maturidade dos sistemas de governança e controle, situação de dependência econômico-financeira, áreas em que atuam, abrangência e contextos fáticos e jurídico-normativo em que estão inseridas; e) fixar o prazo de 90 dias para que a CGPAR apresente posição fundamentada sobre o atendimento ou não da recomendação contida no item acima; e f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos interessados. 1. Processo TC- Processo 001.323/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.